Tribunal: CARF
Processo: 10580.004311/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004311/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2003
RETENÇÃO, CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da
empresa contratada.
A retenção, mediante desconto, da contribuição, por determinação legal
considera-se sempre realizada, oportuna e regularmente, pela empresa
tomadora do serviço, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a Lei.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. NORMA APLICÁVEL
ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de obrigação principal, não havendo qualquer antecipação de
pagamento, o direito da Fazenda Pública formalizar/constituir o crédito
tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inc. I, do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004311/2007-01
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-13.316 (e,fls,
261/274) da 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que julgou procedente em parte o lançamento consubstanciado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD/DEBCAD) - no 35.690.736-8, no valor
original, consolidado em 27/07/2004, de R$ 22.842,22, com ciência pessoal, por intermédio de
representante legalmente qualificado, em 30/07/2004, conforme assinatura aposta na folha de
rosto da notificação (e.fl. 2).
Consoante consta no “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”
(e.fls. 56/58), o lançamento corresponde às contribuições devidas à Seguridade Social, referente
à parte patronal, devido à obrigatoriedade do tomador dos serviços, executados mediante cessão
de mão de obra, de reter o percentual estabelecido em diploma legal. A Notificação refere-se ao
período de fevereiro/1999 a setembro/2003 e constitui fato gerador das contribuições
previdenciárias lançadas os valores constantes em Lançamentos Contábeis, conta - 3.2.3.1.001-4
(Serviços Prestados), conforme as Notas Fiscais/Faturas de Prestação de Serviço, referentes à
mão de obra contratada de pessoas jurídicas no período, cujos valores encontram-se registrados
no “Relatório de Fatos Geradores” e no “Discriminativo Analítico do Débito”, partes integrantes
da notificação.
Os valores de base de cálculo foram obtidos a partir dos lançamentos contábeis
das Notas Fiscais de Serviço/Fatura de mão de obra, por não terem sido apresentados os
Contratos de Prestação de Serviços e as Notas Fiscais de Serviço/Fatura solicitados por meio de
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos. A base de cálculo foi apurada por
aferição indireta, com base no valor das notas fiscais de serviço/fatura de mão de obra, de acordo
com o percentual estabelecido no artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação
dada pela Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, c/c o artigo 219, parágrafos 1o a 4o e 7o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999), uma vez
que a autuada não apresentou guias de recolhimentos referentes às retenções. A base de cálculo
foi apurada no percentual de 30%, conforme previsto na legislação que trata da obrigação de
retenção, discriminada na notificação e seus demonstrativos.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 61/65, onde principia afirmando que a autuação apresentaria vícios que
implicariam em sua nulidade. Nessa linha, apresenta tópico em que defende a imprestabilidade
da aferição indireta ao presente caso, haja vista a disponibilidade de documentação
comprobatória dos valores das operações, implicando em nulidade do lançamento. Também
suscitada a nulidade sob alegação de inexistência de cessão de mão de obra em diversos
contratos e notas fiscais de serviços contratados com pessoas jurídicas. Afirma que a
documentação pertinente encontrava-se à disposição da fiscalização e faria prova de que diversos
serviços lançados, onde se considerou a ocorrência de cessão de mão de obra, não se
enquadrariam na lista exaustiva da lei de regência do instituto. Afirma ainda que, a obrigação de
retenção por parte das contratantes representaria uma mera obrigação acessória, desta forma,
entende que antes de se proceder ao lançamento na autuada, deveria a fiscalização aferir se as
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

contribuições lançadas na NFLD já teriam sido sujeitas a lançamentos anteriores ou pagamentos,
com vistas a se evitar a tributação de obrigações já extintas ou até mesmo inexistentes. Os
principais argumentos de defesa constantes da peça impugnatória estão devidamente explicitados
no relatório do acórdão ora objeto de recurso.
Antes da impugnação ser submetida a julgamento, entendeu a autoridade
julgadora de primeira instância pela baixa dos autos em diligência, para que a fiscalização se
pronunciasse sobre os argumentos e documentos apresentados e emitisse novo relatório fiscal,
com ciência à interessada, conforme o despacho de e.fls. 176/177. Em atendimento a tal
diligência, foi elaborado pela fiscalização o Relatório de e.fls. 195/198, sendo proposta a
alteração dos valores lançados, para exclusão de rubricas e períodos, conforme apontados no
relatório da diligência. Cientificada do relatório complementar da NFLD, a contribuinte
apresentou a manifestação de e.fls. 237/243, onde ratifica os termos da impugnação, além de
requerer o reconhecimento de decadência relativa aos fatos geradores anteriores a 27/07/1999.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o lançamento. À vista dos argumentos da
impugnação, documentos acostados e do novo relatório fiscal, foi decidido no julgamento de
piso pela exclusão do lançamento: a) dos valores lançados em duplicidade relativos ao
“levantamento RTU”; b) dos valores constantes do “levantamento RLU”, tendo em vista a
apresentação das Guias de Recolhimento; e c) dos valores constantes do “levantamento RDT”,
relativos a notas fiscais emitidas pelas empresas Locadora JA Serviços ME, Tim Transportes
Ltda e Locadora LG Transportes, por se referirem a locação de veículos; tudo conforme
planilhas constantes nos fundamentos do voto do acórdão ora objeto de recurso. Foi elaborado o
“DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado” (e.fls. 250/260) para ajuste dos valores
da Notificação após as exclusões e a decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deve
reter onze por cento sobre o valor das notas fiscais emitidas pela empresa prestadora.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A falta de apresentação de documentos autoriza o lançamento por meio de aferição
indireta.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de dez anos.
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS À RETENÇÃO.
Devem ser excluídos do lançamento os serviços não sujeitos à retenção.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 281/285), onde a contribuinte volta a
suscitar o reconhecimento da decadência de parte do período objeto do lançamento, além de
defender que a norma que teria criado a obrigação de retenção das contribuições, que afirma ser
o § 5°, do artigo 33, da Lei 8.212, de 1991, seria posterior à ocorrência dos fatos geradores da
presente notificação, não se aplicando a período anterior a sua vigência. Também reiterados os
argumentos de que a necessidade de retenção seria uma obrigação acessória e sobre a
necessidade de verificação, junto ao prestador do serviço, para comprovação de que não
procedeu com o devido recolhimento das contribuições sociais a seu cargo, ainda que não tendo
havido a retenção pelo tomador, sob pena de caracterização de bis in idem. Em sequência, passa
a recorrente a discorrer sobre o conceito de cessão de mão de obra, onde argui que tal situação
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

não se verifica pela letra fria das normas, devendo ser perquirida no caso concreto, com vista à
efetiva constatação quanto à ocorrência, ou não, de cessão, para efeito de se realizar a retenção
das contribuições. Conclui assim, que ao prestar serviços de transporte de pessoas sob o regime
denominado pool, onde o veículo utilizado na prestação dos serviços executa o transporte de
pessoas simultaneamente de diversos contratantes, como no caso concreto, não haveria
caracterização de cessão de mão de obra, uma vez que a mão de obra executora dos serviços não
estaria subordinada aos comandos das contratantes. Afirma restar evidente que não havia
nenhuma ingerência da recorrente na conduta dos profissionais (mão de obra) aplicados na
prestação em questão, não ficando à disposição da contratante e, tampouco, sob o seu poder de
comando. Acresce que os serviços contratados possuíam roteiros específicos e pré-estabelecidos,
além de horários também predeterminados., não tendo autoridade, nem para alterar o roteiro pré-
fixado, e muito menos, dar ordens à mão de obra alocada pela contratada para prestar o serviço.
Para melhor compreensão dos principais fundamentos da defesa, peço vênia para parcial
reprodução da peça recursal:
(...)
2
- RAZÕES RECURSAIS.
Em que pese os argumentos expandidos no acórdão ora recorrido, o mesmo deve ser
reformado em razão do seu descompasso jurídico, com todo o devido respeito ao seu
entendimento.
O voto condutor do acórdão em voga tem como ponto inicial matéria concernente à
natureza da obrigação tributária de reter os 11 % das faturas do contribuinte. Estabelece
o referido acórdão tratar-se tal obrigação tributária de obrigação principal, a teor do
artigo 113, § 1o, do CTN, c/c 121, II do mesmo diploma legal. Por fim, refuta a
necessidade de prévia intimação do contribuinte, haja vista que não percebe a
possibilidade de já ter o contribuinte, a despeito de supostamente descumprida a
obrigação de reter por parte da recorrente, ter procedido com o recolhimento da
totalidade das contribuições em questão, sem utilização da compensação autorizada
quando ocorrida a retenção.
No que tange ao primeiro entendimento esposado pelo v. acórdão, segundo o qual a
obrigação de reter seria principal, cumpre destacar que não é este o entendimento do E.
STF à unanimidade, a saber.
(...)
Neste ponto cumpre destacar que o vergastado acórdão colaciona como fundamento
para o seu entendimento o § 5o, do artigo 33, da Lei 8.212/91, parágrafo este que
introduziu, após os fatos geradores em questão, regra legal de responsabilidade
tributária imputável às tomadoras em caso de descumprimento da obrigação acessória.
Ocorre que à época da ocorrência dos fatos geradores tal regra de responsabilidade não
existia no mundo jurídico, haja vista ter a mesma sido inserida no Ordenamento em
2009, como se denota da evolução legislativa em questão.
Na forma do artigo 144, do CTN, a legislação aplicável no lançamento tributário é
aquela que se encontrava em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores. Tal
imposição legal possui respaldo, ainda, no princípio constitucional da irretroatividade da
lei. Vejamos o quanto dispõe a regra do artigo 144, do CTN:
(...)
À época dos fatos geradores, como se verifica da NFLD em voga, a norma de
responsabilidade insculpida no § 5o, do artigo 33, da Lei 8.212/91 não existia, logo não
pode ser trazida a lume à esta altura dos fatos para retroagir em prejuízo à recorrente,
sob pena de afronta direta à irretroatividade da lei.
Logo, data venia, a tese esposada nas manifestações apresentadas pela ora recorrente
não estão equivocadas, o que não se pode dizer do acórdão vergastado. Ainda que
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

verificado descumprimento do dever de reter, na forma que a legislação vigente à época
dos fatos geradores, teria a recorrente descumprido mera obrigação acessória de reter.
Tal descumprimento, como cediço, quando muito resultaria na aplicação de multa pelo
seu descumprimento, não de responsabilização pelo recolhimento dos valores não
retidos, como posteriormente aos fatos geradores em questão veio a legislação implicar.
No que tange ao segundo argumento esposado pelo recorrido acórdão, boa sorte não o
acompanha, com o devido respeito.
Sem adentrar na classificação do que venha a ser bis in idem, evidente resta que, não
tendo a RFB procedido com a intimação do contribuinte para que este pudesse
apresentar defesa e, eventualmente, a comprovação de que não procedeu com o devido
recolhimento das contribuições sociais a seu cargo, ainda que não tendo havido a
retenção pelo tomador/recorrente, há evidência de que, tendo procedido com tais
recolhimentos a tempo e modo a recorrente se beneficiaria de tal informação.
E mais. Por não ter agido com o dever de cautela que a sua atividade impõe, a RFB,
ainda que não se trate de bis in idem (para simplificar a questão), não provou, nem se
esforçou para tanto, não ter o contribuinte recolhido as contribuições em questão a
tempo e modo. Esta conduta desidiosa, com o devido respeito, faz sombra sobre o PAF,
haja vista que poderá estar a ocorrer "dupla tributação". O v. acórdão dá margem, por
não ter intimado o contribuinte nem procedido com a verificação do seu "conta corrente
fiscal", para cobrar duas vezes o mesmo tributo. Tal conduta, além de passar ao largo
dos princípios da moralidade e legalidade, implica no enriquecimento sem causa do
Erário, o que é vedado pelo Ordenamento.
Ultrapassada esta questão, passa a recorrente a tratar da cessão de mão-de-obra
caracterizada pelo v. acórdão através de transcrições de artigos de lei e outras regras de
inferior hierarquia.
A cessão de mão-de-obra, contrariamente ao quanto entendido pelo v. acórdão, não é
constatável pela letra fria da lei, regulamento, OS ou IN. Tais dispositivos trazem
consigo os elementos necessários para a configuração da cessão.
No caso concreto a cessão, efetivamente, sequer ocorreu, se não vejamos:
O caso concreto trata da contratação de empresas de transporte de pessoal sob o regime
denominado pool. Como de conhecimento de Vv. Sas. o serviço de transporte em pool,
no caso em questão, é fornecido por empresas especializadas e implicam, como já
asseverado no curso processual e pelos documentos acostados, em distribuição de
assentos entre diversos contratantes (distintos) que possam ser aproveitados em razão do
itinerário. Assim, no veículo utilizado na prestação de serviços de transporte de pessoas
podem existir diversos contratantes (é o caso concreto).
Para que reste configurada a cessão de mão-de-obra, nos termos da legislação vigente à
época dos fatos geradores e, neste caso, ainda nos dias de hoje, obrigatoriamente deve
haver a denominada subordinação da mão-de-obra aos comandos da contratante.
O E. STJ, corte constitucionalmente competente para tanto colocou pá de cal em
interpretações divergentes, a saber:
(...)
Evidente resta que não havia nenhuma ingerência da recorrente na conduta dos
profissionais (mão-de-obra) aplicada na prestação em questão. A mão-de-obra aplicada
nunca ficou à disposição e, por mais relevante, sob o seu poder de comando.
Primeiro por ter sido realizada contratações em regime de pool compartilhado que,
como visto anteriormente, disponibilizava assentos no mesmo veículo para diversas
tomadoras. Neste sentido poderia a mão-de-obra estar sob o poder de comando da
recorrente? Ou estaria sob o comando das demais contratantes?
E mais. Os serviços contratados possuíam roteiros específicos e pre-estabelecidos, além
de horários predeterminados. A recorrente não tinha a autoridade nem para alterar o
roteiro preestabelecido e muito menos, de dar ordens à mão-de-obra alocada pela
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

contratada para prestar o serviço. Nunca teve a recorrente poder de comando. Ou será
que poderia a mesma alterar o percurso previamente estabelecido no curso do
transporte, afetando aos demais que compartilhavam dos serviços prestados?
Evidente que nunca houve cessão de mão-de-obra na forma da norma.
(...)
Ao final é requerida a reforma total da decisão de primeira instância, mediante
julgamento pela improcedência total da Notificação de Lançamento em questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/06/2012 (sexta-feira), conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 289. Tendo sido o recurso
protocolizado em 30/07/2012, conforme carimbo aposto na página inicial (e.fl. 293), por servidor
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, considera-se tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade.
Decadência - inocorrência
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso, salvo as exceções previstas em lei,
são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Suscita a recorrente o reconhecimento da decadência do direito de lançamento de
parte do crédito tributário objeto da notificação.
Após o lançamento e o julgamento de piso, o Supremo Tribunal Federal (STF),
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes
termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Em tal julgado se deliberou
que o prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco
anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de
pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o do CTN); ou ii) a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Para efeito de aplicação do disposto no art. 150, §4o do CTN, segundo
entendimento sumular deste CARF, deve ser considerado pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte em cada competência,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Os fatos geradores do lançamento abrangem períodos de apuração das
competências fevereiro/1999 a setembro/2003, conforme o “DSD - Discriminativo Sintético de
Débitos” de e.fls. 35/40, e a ciência ocorreu em 30/07/2004. Caso sejam constatados pagamentos
a decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 06/1999 (inclusive), nos termos do
§4o do art. 150 do CTN, do contrário, atrai-se aplicação do inciso I do art. 173, também do
mesmo códice, deslocando-se a data de início do prazo de decadência para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2000), podendo
assim, ocorrer lançamento até 31/12/2005.
Não constam dos autos quaisquer comprovantes de que teriam havido
recolhimentos das contribuições objeto do presente lançamento, relativamente às competências
02/1999 a 06/1999, que justifiquem o reconhecimento de decadência do direito de lançamento
referente a tal período, com destaque ainda pela ausência de qualquer recolhimento a título de
retenção de que trata o art. 31 a Lei no 8.212, de 1991. Improcede, portanto, a afirmação de que
não pairariam dúvidas quanto à aplicação do § 4, do art. 150, do CTN para efeito de contagem de
prazo da decadência. Sem razão assim a recorrente quanto aos argumentos de decadência das
competências anteriores a julho/1999.
Mérito
Alega a recorrente que o § 5o do art. 33, da Lei no 8.212, de 1991, somente teria
sido inserido no ordenamento jurídico em 2009, portanto, após os fatos geradores em questão.
Conclui assim que tal norma, que afirma ser a regra legal de responsabilidade tributária
imputável às tomadoras,, não poderia retroagir aos fatos geradores objeto do presente
lançamento em prejuízo à recorrente, sob pena de afronta à irretroatividade da lei. Complementa
que: “Ainda que verificado descumprimento do dever de reter, na forma que a legislação vigente
à época dos fatos geradores, teria a recorrente descumprido mera obrigação acessória de reter.
Tal descumprimento, como cediço, quando muito resultaria na aplicação de multa pelo seu
descumprimento, não de responsabilização pelo recolhimento dos valores não retidos, como
posteriormente aos fatos geradores em questão veio a legislação implicar”.
Totalmente desarrazoado o entendimento da recorrente quanto ao momento da
entrada no mundo jurídico do comando do 5o do art. 33, da Lei no 8.212, de 1991.
A simples leitura do texto original de referida Lei (disponível em
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212orig.htm) deixa evidente o fato de que, o §5o do
art. 33, da Lei no 8.212/1991 consta do corpo normativo desde a sua sanção e publicação no
Diário Oficial da União do dia 25 de julho de 1991, não havendo qualquer evidência da
infundada afirmação de que tal dispositivo teria sido incluído em período posterior. Noutro giro,
foi demonstrado nos fundamentos do julgamento de piso, que a obrigação de retenção é
obrigação principal e independe de verificação prévia da existência de recolhimentos ou débitos
lançados em desfavor da contratada, conforme expressamente previsto nos arts. 31 e§ 5o do art.
33, ambos da Lei no 8.212 de 1991. Confira-se:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do Art. 33. (Redação
dada pela Lei n° 9.711, de 20.11.98).
(...)
Art. 33
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
licito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
No mesmo sentido o § 5o do art. 216 do RPS:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
(...)
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem
descontado em desacordo com este Regulamento.
Conforme se verifica nos dispositivos acima reproduzidos, a retenção mediante
desconto da contribuição, por determinação legal considera-se sempre, por presunção, realizada
oportuna e regularmente, pela empresa tomadora do serviço, não lhe sendo lícito alegar qualquer
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a Lei e o Regulamento. Trata-se,
portanto, de obrigação principal, devendo a tomadora figurar no polo passivo da obrigação
principal, na condição de responsável, a teor do disposto no art, 12, inc. II do CTN. Caberia
assim à autuada trazer aos autos eventuais comprovantes do regular recolhimento de tais
contribuições, ônus do qual não se desincumbiu, não se justificando a alegação de que caberia á
fiscalização verificar junto ao prestador eventual recolhimento das contribuições sociais a seu
cargo.
No tocante à natureza jurídica da retenção de 11%, incidente sobre as notas
fiscais ou faturas de prestação de serviços o STJ proferiu o seguinte entendimento, em
acórdão
submetido ao regime do artigo 543C, do
Código
de
Processo
Civil
(REsp 1036375 / SP, sendo relator o ministro Luiz Fux):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC, TRIBUTÁRIO, CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. RETENÇÃO
DE 11% SOBRE FATURAS. ART. 31, DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO
DA LEI No 9.711/98. NOVA SISTEMÁTICA DE ARRECADAÇÃO
MAIS COMPLEXA, SEM AFETAÇÃO DAS BASES LEGAIS DA ENTIDADE
TRIBUTÁRIA MATERIAL DA EXAÇÃO.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

1. A retenção de contribuição previdenciária determinada pela Lei 9.711/98 não
configura nova exação e sim técnica arrecadatória via substituição tributária,
sem que,
com
isso,
resulte aumento da carga tributária.
2. A Lei no 9.711/98, que alterou o artigo 31 da Lei no 8.212/91,
não
criou
nova
contribuição sobre o faturamento, tampouco alterou a alíquota ou a base de
cálculo
da
contribuição
previdenciária
sobre a folha de pagamento.
3. A determinação do mencionado artigo configura apenas uma
nova sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária,
tornando
as
empresas tomadoras
de
serviço como
responsáveis
tributários pela forma de
substituição tributária. Nesse sentido, o
procedimento a ser adotado não viola qualquer disposição legal.
4. Precedentes: REsp 884.936/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 20/08/2008; AgRg no Ag
906.813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/10/2007, DJe 23/10/2008; AgRg no Ag 965.911/SP, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 21/05/2008;
EDcl no REsp 806.226/RJ, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em
04/03/2008, DJe 26/03/2008; AgRg no Ag 795.758/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 09/08/2007. 5. Recurso especial
provido.
Também
em
decisão
submetida ao regime do artigo 543C, do CPC
(REsp 1131047/MA), sendo relator o ministro Teori Albino Zavascki), decidiu o STF no sentido
de que a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da
contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, afastada, em relação ao
montante retido, a responsabilidade supletiva da
prestadora, cedente de mão-de-obra, conforme a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃO-
DEOBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1. A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação
dada
pela
Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo
recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante
retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
Quanto às alegações de que os serviços de transporte teriam sido prestados sob o
regime denominado pool, não sendo assim prestados exclusivamente para a recorrente, uma vez
que compartilhados com outras tomadoras, e de que não haveria cessão de mão de obra na
contratação de tais serviços, entendo que tais argumentos foram plena e satisfatoriamente
refutados no Acórdão recorrido, nos fundamentos da decisão, nos seguintes termos:
(...)
A empresa alega que as notas fiscais registradas nos levantamentos RCE, RDT (Nueva
Transportes), RJC, RSE, RTS, RTL e RDT (Teles Transportes) referem-se a serviços de
transporte prestados por meio de pool, não tendo sido prestados exclusivamente a
TENACE, mas a diversos tomadores, de forma que, por estar razão, não restaria
caracterizada a cessão de mão-de-obra.
A respeito da cessão de mão-de-obra, a legislação previdenciária assim dispunha:
Lei 8.212. de 1991
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o beneficio de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei n' 9.711, de 20/11/98)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 52 do art. 216. ( (Redação dada pela Lei n' 9.711, de
20/11/98)
Redação Anterior:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em
nome da empresa contratada, observado o disposto no §5° do art. 216.
§ lo Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei n- 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF N° 203. DE 29 DE JANEIRO DE 1999 -POUPE
02/02/1999
(...)
2 - Entende-se por CESSÃO DE MAO-DE-OBRA, a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos relacionados ou não com a atividade-fim da empresa
contratante, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
2.1 - Ocorre a colocação nas dependências de terceiros quando a empresa cedente,
inclusive a empresa de trabalho temporário e a cooperativa de trabalho, aloca
pessoal em dependências determinadas pela empresa contratante.
2.2 - Consideram-se serviços contínuos os habituais, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa contratante, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação.
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF N° 209. PE 20 PE MAIO DE 1999 -DOU DE
28/05/1999
1 - Entende-se por CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, a colocação à disposição da
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
1.1 - Ocorre a colocação nas dependências de terceiros quando a empresa
contratada aloca o segurado cedido em dependências determinadas pela empresa
contratante, que não sejam pertencentes àquela ou a esta.
1.2 - Serviços contínuos são aqueles que se constituem em necessidade permanente
do contratante, ligados ou não a sua atividade fim, independente de periodicidade.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC N° 71 - DE 10 DE MAIO DE 2002 - POUPE
15/05/2002
Art. 100. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer
que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho
temporário na forma da Lei n° 6.019, de 1974.
§ 1o Colocação à disposição da contratante ocorre quando os trabalhadores são
colocados à disposição, por empresa prestadora de serviços, para a execução dos
serviços contratados.
§2° Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante,
desde que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora
dos serviços.
§ 3o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, de natureza repetitiva, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que
sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
Os dispositivos acima dispõem explicitamente que a caracterização da cessão de mão-
de-obra independe da forma de contratação. Assim, o fato de os serviços de transporte
terem sido prestados por sistema de pool não implica sua descaracterização como cessão
de mão-de-obra, sendo infundadas as alegações da impugnante neste sentido.
Debruçando-se sobre o tema atinente á cessão de mão de obra, a Coordenação
Geral de Tributação (Cosit) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) expediu a
Solução de Consulta Cosit no 75, de 14 de junho de 2021, que traz os seguintes fundamentos e
conclusões:
SC Cosit no 75, de 14 de junho de 2021
(...)
6. Antes de adentrar ao exame do mérito do pedido, convém transcrever o § 2o do artigo
219 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/99, que enumera as atividades passiveis de incidência da retenção, como segue:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
(...)
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou
sub-concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de
que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
(...)
7. Para que determinada atividade esteja sujeita à retenção dos 11%, é imprescindível
que faça parte desse rol. Em caso afirmativo, o passo seguinte é saber se faz parte dos
serviços sobre os quais há retenção somente quando prestados mediante cessão de mão-
de-obra ou se a ela se sujeitam também quando prestados na forma de empreitada. Por
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

último, e quando for o caso, analisa-se a presença dos elementos que caracterizam a
cessão de mão-de-obra.
8. Segundo a conceituação previdenciária, pode-se dizer que ocorre cessão de mão-de-
obra quando a empresa contratada cede trabalhadores, colocando-os à disposição da
empresa contratante, para realizar serviços contínuos, em suas dependências ou nas de
terceiros. Três seriam, assim, os requisitos fundamentais para que a prestação de serviço
seja considerada cessão de mão de obra:
a) os trabalhadores devem ser colocados à disposição da empresa contratante;
b) os serviços prestados devem ser contínuos;
c) a prestação de serviços deve se dar nas dependências da contratante ou nas de
terceiros.
9. Pois bem, outrora interpretou-se que para a subsunção ao disposto no art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, seria necessária a transferência, ao menos parcial, do poder de comando
sobre a mão de obra cedida para o tomador do serviço, conforme assentado na Solução
de Consulta Cosit no 232, de 2017. Contudo, a partir da publicação da Solução de
Consulta Interna no 4, de 28 de maio de 2021, a interpretação indigitada foi superada. A
exegese hodierna, circunstanciada na SCI aludida, assevera que para caracterização da
cessão de mão de obra não é necessário que haja qualquer poder de direção ou
supervisão do tomador do serviço sobre os trabalhadores que executam a tarefa
contratada.
10. Isso porque a locução “à disposição” do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, deve ser
ponderada com o resto da oração, “quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação”. Denota o elemento gramatical que estar à disposição, portanto,
caracteriza-se pela disponibilização temporal da mão de obra, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação (trabalho temporário, empreitada de mão de obra,
prestação de serviço a terceiros).
11. A interpretação equivocada de que “à disposição” pressupõe algum poder de
comando sobre a mão de obra cedida por parte da contratante, decorre sobretudo de
importação do conceito de cessão constante em dicionários jurídicos – como
transferência de direitos. Então, um dos elementos da cessão de mão de obra seria a
transferência de algum poder de comando/direção sobre essa mão de obra.
12. Porém, respeitado o sentido legal do instituto, argumenta a SCI: “não há espaço para
a analogia com o conceito de “cessão” presente em dicionários jurídicos e segue-se o
sentido literal de “à disposição”, que é o mesmo empregado pela legislação trabalhista e
coerente com a lógica jurídica de exigir-se esteio doutrinário e legal eloquente e
abundante para autorizar o hermeneuta a alterar o sentido literal da expressão”.
13. A propósito, a Lei no 13.429, de 31 de março de 2017, que alterou a Lei no 6.019, de
3 de janeiro de 1974, regulamentando a terceirização, exige a formatação supracitada –
ausência de direção da contratante – para a configuração dessa modalidade de cessão de
mão de obra e, sem embargo, preceitua que se aplica o referido art. 31, da Lei no 8.212,
de 1991. Ou seja, a lei categoricamente reconhece a figura da cessão de mão de obra na
prestação de serviço dirigido plenamente pela contratada, ratificando a pertinência da
referida retenção mesmo que os trabalhadores cedidos atuem sob ordem apenas da
executora do serviço, a quem caberia a supervisão e coordenação exclusiva da tarefa.
14. A Lei no 13.429, de 2017, é expressa no sentido de que é a empresa prestadora do
serviço quem dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Continua a SCI:
(...)
15. Conclui-se que a transferência do poder de direção, seja parcial ou total, não é
condição sine qua non para a satisfação do elemento da cessão de mão de obra “colocar
à disposição”, muito embora a constatação de transferência de comando possa ser usada
como elemento indicativo de sua ocorrência. O elemento “colocação de mão de obra à
disposição” se dá pelo estado da mão de obra de permanecer disponível/exigível para o
contratante, perfazendo-se, portanto, na situação do condutor de veículo que deve
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

cumprir itinerários de excursões em datas e horários estabelecidos, afinal, implementar
essas condições contratuais denota que a contratada disponibilizou mão de obra à
contratante para a execução do serviço, pois a contratante terá aquela mão de obra a sua
disposição para honrar todo itinerário nas datas e nos horários requisitados.
16. Todavia, deve-se sublinhar que para fins da retenção de que trata o art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, a norma exige que o serviço tenha natureza contínua para o contratante,
conforme definido na Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 115, § 2o,
reproduzido a seguir:
(...)
17. Portanto, a consulente deve observar se há caráter contínuo da atividade para que
haja a subsunção daquele serviço ao comando do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991. Com
relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pela conceituação normativa, que sua
caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual, mas, sim, com a
necessidade da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz referência a uma
necessidade “permanente”, que se revelaria pela sua repetição periódica ou sistemática.
18. Esse caráter (permanente) pode restar evidenciado pelo número de vezes que foi
demandado o serviço, embora o critério mais adequado seja o da natureza dos serviços,
tomando-se como referencial a empresa contratante. A necessidade permanente é aquela
que não é eventual, e eventual é aquilo que ocorre de maneira fortuita, imprevisível.
19. À guisa de ilustração, em uma empresa em que as excursões de turismo compõem
sua atividade empresarial, decerto, a contratação de ônibus com motorista para a
prestação de serviço de excursão subsome-se ao conceito legal de cessão de mão de
obra; por outro lado, não se aplica o referido art. 31 se a contratação for fortuita e sem
relação com as necessidades permanentes da contratada.
20. Quanto à prestação dos serviços nas dependências da contratante ou nas de terceiros,
essa caracterização não comporta dificuldade. Nessa medida, apenas quando os serviços
forem prestados nas dependências da empresa prestadora dos serviços (contratado),
resta afastada a cessão de mão de obra com fundamento na ausência desse requisito de
conceituação, o que não é o caso em pauta, por motivos auto evidentes.
Conforme asseverado na solução de consulta acima parcialmente reproduzida,
diferentemente do defendido pela recorrente, para a caracterização da cessão de mão de obra não
é necessário que haja qualquer poder de direção ou supervisão do tomador do serviço sobre os
trabalhadores que executam a tarefa contratada, extraindo-se da exegese do art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, que o estar à disposição se caracteriza pela disponibilização temporal da mão de
obra, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Dessa forma, a transferência do
poder de direção, seja parcial ou total, não seria determinante para caracterização da colocação
da mão de obra à disposição do tomador. Nesse sentido, oportuno repisar: “O elemento
“colocação de mão de obra à disposição” se dá pelo estado da mão de obra de permanecer
disponível/exigível para o contratante, perfazendo-se, portanto, na situação do condutor de
veículo que deve cumprir itinerários de excursões em datas e horários estabelecidos, afinal,
implementar essas condições contratuais denota que a contratada disponibilizou mão de obra à
contratante para a execução do serviço, pois a contratante terá aquela mão de obra a sua
disposição para honrar todo itinerário nas datas e nos horários requisitados.”
Ainda concernente à alegação de que não existiria a cessão de mão de obra pelo
fato de tratar-se de contrato na modalidade pool, não sendo assim os serviços prestados
exclusivamente para a recorrente, uma vez que compartilhados com outras tomadoras, cabe
ressaltar que tal assertiva não tem o condão, por si só, de afastar a “colocação do trabalhador à
disposição do tomador”. O contrato da prestadora é de trato contínuo e, no período em que o
transporte é realizado, não poderá a empresa contratada contar, para outros serviços, com o
motorista e demais funcionários necessários ao seu cumprimento, mesmo que haja
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004311/2007-01

compartilhamento de assentos com outras tomadoras. O dispositivo normativo, ao definir a
“colocação à disposição da empresa contratante”, não exige que o trabalhador fique
exclusivamente por conta da empresa tomadora. Basta que o trabalhador seja colocado à
disposição da empresa tomadora dos serviços durante o horário contratado, pouco importando o
que esse trabalhador venha a fazer nos demais horários e tampouco se tal disponibilização seja
realizada de forma compartilhada.
Verifica-se assim, que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza a irregularidade apurada e o
enquadramento legal da infração. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma
vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 307
DF CARF MF
Original